Tribunal: TJMT
Processo: 0022231-90.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0022231-90.2015.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelantes : COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA EDWIGES LTDA
EDNA APARECIDA DOS SANTOS PAULA
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Apelados : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA EDWIGES LTDA e EDNA APARECIDA DOS SANTOS PAULA
Número do Protocolo: 0022231-90.2015.8.11.0041
Em atenção ao pedido de AJG formulado pela apelante EDNA APARECIDA DOS SANTOS PAULA (cf. Id. no 94331984), e também pela apelante COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA EDWIGES LTDA (cf. Id. no 94331977), considerando que não consta do feito documentação sobre a capacidade econômica das partes, i.e., nada que indique que elas, de fato, estão enquadradas no perfil daqueles que efetivamente necessitem do benefício da assistência jurídica gratuita, antes de me pronunciar sobre a questão, em obediência à regra do art. 99, §2o, do CPC, ordeno a intimação das referidas apelantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, tragam aos autos prova cabal da declarada incapacidade econômica, isto é, documentos de cunho efetivamente econômico/financeiro, sob pena de o indeferimento do pedido.
Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 23 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator